Tribunal: TJDFT
Processo: 0739550-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPVA. LEI DISTRITAL No 7.431/1985. DECRETO No 34.024/2012. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. TEMA No 708 DO STF. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive no que diz respeito à validade do título executivo judicial, e à necessidade de indicação dos coobrigados na CDA, tem-se por não caracterizada a omissão alegada.
3. Por certo, a mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Não estando configurada a omissão apontada pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
5. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5.1. Conforme dicção do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
6. São manifestamente protelatórios os embargos de declaração que apresentam questionamentos absolutamente impertinentes e desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente a pretensão da parte embargante de rediscutir a matéria já debatida. 6.1 A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios subsome-se ao regramento contido no art. 1.026, § 2o do CPC, o que justifica a aplicação de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.